Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721476-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO D E S P A C H O Nada a prover no presente feito no estágio em que o processo se encontra, pois julgado o agravo de instrumento, inadmitido recurso especial do exequente, e certificado o trânsito em julgado no ID 16297715. Assim, está exaurida a competência desta instância recursal para deliberar no presente feito, além de não deter este órgão recursal competência para a processamento do cumprimento do julgado, que tramita em primeiro grau, consoante disposição contida no art. 516, II, do CPC. Diante do exposto, comunique-se ao Juízo da causa o transito em julgado do acórdão proferido no presente agravo de instrumento, e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator